Tribunal: TJES
Processo: 5001306-07.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001306-07.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RECORRIDO: PEPE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001306-07.2022.8.08.0047

Recorrente: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Recorrido: PEPE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUALIFICAÇÃO DA POSTULANTE COMO MICROEMPRESA. CERTIDÃO SIMPLIFICADA QUE DATA DE MENOS DE UM ANO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONDIÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. PESSOA JURÍDICA QUE ATUA NA REVENDA DE VEÍCULOS. VÍCIO REDIBITÓRIO. PARTE AUTORA RELATA TER ADQUIRIDO UM FORD FOCUS 2015/2016 PARA FINS DE REVENDA. OCORRE QUE, CERCA DE UM MÊS APÓS A RENEGOCIAÇÃO, O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS NO C MBIO AUTOMÁTICO, GERANDO QUEIXA DO CONSUMIDOR ADQUIRENTE. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO TCM DO C MBIO POWERSHIFT. LOJA AUTORIZADA DA FORD INFORMOU QUE O AUTOR DEVERIA BUSCAR ATENDIMENTO JUNTO À MONTADORA, SOLICITANDO UM PROGRAMA DE EXTENSÃO DE GARANTIA POR DEZ ANOS, APLICADO AOS MODELO FOCUS FABRICADOS DE 2012 A 2015, EM RAZÃO DO DEFEITO CRÔNICO DE FABRICAÇÃO DESTE C MBIO. NO ENTANTO, A RÉ NEGOU O PEDIDO, ALEGANDO QUE O VEÍCULO NÃO ESTARIA COBERTO PELA GARANTIA. AUTORA ARCOU COM O REPARO NO VALOR DE R$4.072,33 (QUATRO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), BEM COMO, RECOMPROU O VEÍCULO E VENDEU OUTRO À CONSUMIDORA, COM DESCONTO DE R$4.990,00 (QUATRO MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR R$4.072,33 (QUATRO MIL E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, E R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RECORRENTE PLEITEANDO O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, OU, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, PEDE A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PROVAS DOCUMENTAIS SATISFATÓRIAS AO CONVENCIMENTO DO JUÍZO. SITUAÇÃO DE FATO QUE OCASIONOU ABALO À CREDIBILIDADE DA REVENDA PERANTE A CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)